Tribunal: TJMT
Processo: 1018529-72.2020.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018529-72.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 207.210.561-72 (ADVOGADO), JESSIKA NAYARA SILVA OLIVEIRA - CPF: 022.815.051-54 (AGRAVANTE), 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
- MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO -
CONTADOR
- EDITAL N. 002/PMC/SME/2019 –
POSSE NÃO EFETIVADA
– ANTE A SUSPENSÃO DE NOMEAÇÃO DOS APROVADOS ENQUANTO PERDURASSE O ESTADO DE EMERGÊNCIA
(DECRETO Nº 7.900/2020)
– ESTADO DE EMERGÊNCIA EM RAZÃO DE PANDEMIA SE PERPETUA -
DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO -

RECURSO DESPROVIDO.

1. A parte agravante obteve êxito na aprovação e nomeação no concurso público realizado pelo Município de Cuiabá; porém, a posse foi suspensa, nos termos do Decreto Municipal nº 7.900/2020, em decorrência do estado de calamidade advindo da pandemia do COVID-19. Inobstante o Decreto não está mais em vigência; convém ressaltar que o estado de emergência ainda se perpetua, devendo-se atentar a necessidade de observar as diretrizes da Organização Mundial da Saúde no tocante à proteção da vida e da saúde da população, em razão da pandemia que ainda assola o convívio social. Não se vislumbra ilegalidade ou abuso de poder, sequer violação ao direito do Agravante, mas sim aplicação do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular. (TJ-MT 10223680820208110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/05/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/05/2021)

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JESSIKA NAYARA SILVA OLIVEIRA
em face da decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Roberto Teixeira Seror,
nos autos do Mandado de Segurança nº
1039476-24.2020.8.11.0041
impetrado em face do
MUNICIPIO DE CUIABÁ
, indeferiu o pedido de tutela antecipada, objetivando sua imediata posse para o cargo de Técnico de Nível Superior – Contador.

Irresignada, a Recorrente pretende a reforma da decisão, afirmando que, apesar de ter concluído todas as providências exigidas, ainda não tomou posse no cargo, uma vez que haveria uma cerimônia com todos os convocados para assinatura do termo de posse e verificação das lotações, e, devido a pandemia do COVID-19, o ato não foi realizado.

Assevera que o Agravado não apresenta qualquer justificativa para a demora na efetivação da sua posse, pontuando que o ato combatido é ilegal e arbitrário.

Aduz que deve ser reconhecido o seu justo direito de tomar posse da vaga do cargo de Contador, para o qual, após muito esforço e dedicação, foi aprovada em 2º lugar no concurso público, lançado pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019.

Por fim, requer o provimento do recurso, reformando integralmente a r. decisão, para no mérito, prover em definitivo a posse/investidura da impetrante no cargo de contador.

O Agravado apresentou contrarrazões – id. 66071965 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso – id. 68501996 -.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada, objetivando sua imediata posse para o cargo de Técnico de Nível Superior – Contador.

De inicio, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Depreende-se que o Agravante logrou êxito em se classificar em 2º lugar, para o cargo de Técnico de Nível Superior - Contador, regido pelo Edital nº 002/2019/PMC/SME.

Informa o Agravante que o Ato GP nº 195/2020, de 05 de março de 2020, no qual constou sua nomeação ao cargo mencionado.

Desse modo, menciona que providenciou a documentação necessária para efetivar o procedimento de sua posse e que ainda não tomou posse no cargo, uma vez que haveria uma cerimônia com todos os convocados para assinatura do termo de posse e verificação das lotações e, devido à pandemia de COVID-19, até o momento tal ato não foi realizado.

Pois bem, verifica-se que a calamidade pública instaurada por causa do coronavírus (Covid-19), foi prevista no Decreto Legislativo n. 6, de 20 de março de 2020, e na Lei Estadual n. 11.164, de 06 de julho de 2020, que
suspendeu todas as nomeações para cargos de serviços não essenciais, conforme dispõe seu art. 4º, inciso VII, vejamos:

Art. 4º Ficam suspensos enquanto perdurar o estado de emergência, estabelecido mediante o Decreto nº 7.849 de 20 de março de 2020:

[...]

VII – Nomeações de servidores aprovados em Concurso Público, exceto nos casos de atividades essenciais para atendimento das atividades essenciais, conforme disposto no artigo 1º, oriundas na pandemia do novo CORONAVÍRUS.

Desse modo, no momento presente, a Impetrante não tem o direito à nomeação, visto que o certame está suspenso.

A norma acima citada tem por escopo resguardar o interesse público e os candidatos aprovados em certames, enquanto durar o estado de calamidade pública.

Também visa evitar desgastes e perdas orçamentárias despendidos para a realização do certame, o ato se reveste de absoluta conveniência e oportunidade, por atender ao princípio da economicidade e, consequentemente, ao interesse público.

Consequentemente,
não se verifica hodiernamente, ilegalidade ou abuso de poder pela autoridade coatora.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – APROVAÇÃO E NOMEAÇÃO – POSSE NÃO EFETIVADA – ANTE A SUSPENSÃO DE NOMEAÇÃO DOS APROVADOS ENQUANTO PERDURASSE O ESTADO DE EMERGÊNCIA (DECRETO Nº 7.900/2020)– ESTADO DE EMERGÊNCIA EM RAZÃO DE PANDEMIA SE PERPETUA - NÃO HÁ ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A parte agravante obteve êxito na aprovação e nomeação no concurso público realizado pelo Município de Cuiabá; porém, a posse foi suspensa, nos termos do Decreto Municipal nº 7.900/2020, em decorrência do estado de calamidade advindo da pandemia do COVID-19.
Inobstante o Decreto não está mais em vigência; convém ressaltar que o estado de emergência ainda se perpetua, devendo-se atentar a necessidade de observar as diretrizes da Organização Mundial da Saúde no tocante à proteção da vida e da saúde da população, em razão da pandemia que ainda assola o convívio social.
Não se vislumbra ilegalidade ou abuso de poder, sequer violação ao direito do Agravante, mas sim aplicação do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular.

(TJ-MT 10223680820208110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/05/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/05/2021)

Destaco que, inobstante o Decreto nº 7.900 de 09 de maio de 2020, não estar mais em vigência; convém ressaltar que o estado de emergência ainda se perpetua,

devemos nos atentar a necessidade de observar as diretrizes da Organização Mundial da Saúde no tocante à proteção da vida e da saúde da população, em razão da pandemia que ainda assola o convívio social.

Registre-se que não se vislumbra abusividade no ato perpetrado pelo Prefeito de Cuiabá, mormente em razão da excepcionalidade e do caráter temporário das medidas adotadas, visando a prevenção e riscos e da disseminação de moléstia grave no âmbito da Administração Pública estadual.

Feitas estas considerações, não se vislumbra, nesta quadra processual, violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sequer ao direito do Agravante, mas sim aplicação do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular.

No mesmo sentido é o parecer da

Procuradoria de Justiça:

“(...) A presente altercação subsiste para reformar a decisão liminar no bojo do manda mus em epígrafe, que lhe negou a posse no cargo de Técnico de Nível Superior – Contador, até decisão definitiva do
mandamus
.

Ocorre que o exame das provas coligidas aos autos, bem como da legislação aplicável, reclamam pelo desprovimento do instrumental.

Ora, o direito erigido pela ora Agravante se estribaria na publicação do Ato GP nº 195/2020, de 05 de março de 2020, que determinou a nomeação da ora Agravante ao cargo para o qual restou aprovada, com previsão para a posse em até 30 (trinta) dias, contados da data da publicação do ato de nomeação, haja vista seu §1º, do artigo 1º, conforme relatado supra.

Todavia, o desencadeamento da pandemia mundial experimentada culminou na decretação de estado de calamidade, não somente neste Estado, mas em todo o país.

Assim, o aludido prazo para a tomada de posse, bem como dos demais certames válidos, fora m prorrogado s por prazo indeterminado, por força de publicação do Município de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Educação.

Aliás, referido ato de prorrogação se encontra em consonância com o disposto no artigo 8º, inciso IV, da Lei Complementar nº 173/2020, segundo a qual a União, os Estados o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-10 ficam proibidos, até 31/12/2021, de admitir ou contratar pessoal, a qualquer título, ressalvadas as reposições de cargos em comissão, decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios, contratações temporárias (art. 37, IX, da CR/88), contratações de temporários para prestação d e serviço militar e de alunos de órgãos de formação de militares. Desta feita, inexiste, neste limite de cognição, qualquer prejuízo visível à Agravante, de sorte que o perigo da demora não se encontra evidenciado. (...)”

Logo, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize reconhecer, de plano, ofensa à direito líquido e certo.

Ante o exposto,

em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021